Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729852-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0712999-37.2021.8.07.0001), movida por DECOLAR.COM LTDA, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento da demanda (ID 100764874 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 29072817), sustenta a agravante que, com a determinação da abstenção do uso da marca no cumprimento de sentença, surge a obrigatoriedade de intervenção do INPI e, consequentemente, a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Alega que a r. decisão afastou a questão levantada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sem fundamentação, violando o princípio da motivação das decisões judiciais. Defende ter formulado extensa argumentação a respeito da incompetência absoluta e que houve negativa de prestação jurisdicional, cabendo a anulação da r. decisão. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. decisão e determinar que a questão seja fundamentadamente julgada pela instância de origem. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal (ID 29131616), o recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 29271037). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. O recorrente busca, com o presente agravo de instrumento, a declaração de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Analisando o processo na origem, constata-se que a r. decisão indeferiu o pedido de declaração de incompetência absoluta do juízo e remessa dos autos para a Justiça Federal. Confira-se: Indefiro os pedidos de IDs no 94151518 e 100168933, porquanto a análise do cumprimento das obrigações impostas pelo julgamento do feito no 0701424-37.2018.8.07.0001 são de competência deste Juízo, nos termos do artigo 516, II do CPC, não subsistindo qualquer possibilidade de declínio do feito em favor da Justiça Federal. Em princípio, no entanto, não se verifica a ausência de fundamentação apontada, tendo em vista que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Na hipótese dos autos, a recorrente suscita a alegação de incompetência absoluta e a r. decisão indica que, para o cumprimento da decisão do processo no 0701424-37.2018.8.07.0001, a competência é daquele Juízo, porquanto foi quem examinou o procedimento de conhecimento, conforme previsão do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Penal, que estipula que O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Dessa maneira, ao menos nessa análise preliminar, verifica-se que a r. decisão indeferiu o pedido após indicar de forma clara a norma jurídica aplicável e indicou as características do caso concreto que levaram à incidência da disposição normativa. Observa-se, assim, que, apesar de ser contrária aos interesses da parte, a decisão encontra-se, a priori, devidamente fundamentada. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Turma Cível: (...) II - A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade. (Acórdão 1359246, 07016338120208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator